Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715821-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO LACERDA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ FRANCISCO LACERDA DA SILVA JÚNIOR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo de execução n° 0708389-37.2019.8.07.0020, quando rejeitou a exceção de pré-executividade movida pelo ora agravante, por inadequação da via eleita. O recorrente se insurge contra a decisão monocrática, por considerar: (1) que a decisão padece de nulidade por ausência de fundamentação; (2) que a exceção de pré-executividade poder ser apresentada, a qualquer tempo e grau de jurisdição, quando constatadas nulidades que podem influenciar no resultado do processo; (3) que há ilegitimidade ad causam do ora agravado, na medida em que o síndico que o representa não é proprietário de imóvel no condomínio; (4) que há nulidade da assembleia que elegeu o representante do agravado. Nestes termos, pugna pela concessão de tutela de evidência, com fundamento no art. 311 do Código de Processo Civil, com a consequente declaração de nulidade da decisão embargada ou com o acolhimento da exceção de pré-executividade com a consequente extinção do processo de execução. Aos autos vieram documentos e comprovante de preparo recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade movida pelo ora agravante, com fundamento em suposta ilegitimidade do exequente. A despeito da irresignação da parte, creio que o recurso esbarra no Juízo de admissibilidade, considerando que a matéria nele constante já foi objeto de devolução a esta Corte. Na verdade, este é, pelo menos, o terceiro recurso em que o ora agravante invoca o mesmo fundamento, ou seja, são três os agravos de instrumento em que o recorrente submete a esta Corte a mesma questão, algo, evidentemente, inadmissível. Deve a parte, com efeito, submeter ao órgão julgador qual a controvérsia jurídica, com todos as razões de seu convencimento, permitindo que a Corte delibere sobre a questão e definitivamente a decida, primando, inclusive, pela razoável duração do processo. Arguir em momentos diversos a mesma nulidade e com os mesmos fundamentos, no caso, a suposta irregularidade na representação do condomínio como razão para o reconhecimento de sua ilegitimidade, é ato de provável má-fé, por infringência, em tese, do disposto no art. 80, incisos IV, V e VII. Note-se que a questão da ilegitimidade do ora agravado foi suficientemente abordada pelo agravante no bojo do agravo de instrumento n° 0711659-95.2020.8.07.0000, onde, sob a minha relatoria, a questão será devidamente enfrentada pelo colegiado, não se admitindo, por isso mesmo, que seja novamente devolvido no bojo deste recurso. A teor dos arts. 5° e 6° do Código de Processo Civil, devem os sujeitos processuais atuarem em cooperação e de boa-fé, permitindo que a solução do conflito seja alcançada em prazo razoável, inclusive no processo de execução (art. 4°). A insistência do recorrente em repisar um mesmo fundamento em vários recursos não é uma conduta compatível com a boa-fé processual, razão porque, desde logo, o advirto que expedientes semelhantes estarão sujeitos às sanções previstas na legislação processual. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Optando por recorrer da presenta decisão, em atenção ao art. 10 do CPC, oportunizo ao agravante manifestar-se sobre os dispositivos citados. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora